Tribunal: TJDFT
Processo: 0700289-51.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSPORTE DIGNO. TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. PACIENTE HIPOSSUFICIENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Preliminar de violação a dialeticidade. O recurso inominado atende a dialeticidade, visto que da sua leitura é possível depreender a pretensão pela reforma do julgado, assim como das razões que sustentam a tese defensiva. Preliminar rejeitada.
2. Dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
3. Consoante o artigo 6o da Constituição Federal do Brasil a saúde é direito fundamental de todos garantido constitucionalmente e dever do Estado, sendo os entes federados responsáveis, de forma solidária, pela sua promoção mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e o acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
4. A Administração deve zelar pela saúde de todos, em obediência aos termos do artigo 196 da Constituição Federal. O tratamento de hemodiálise trata-se de direito à saúde e merece atenção do Estado, inclusive com o oferecimento de transporte adequado até o local de tratamento, por se tratar de cidadã em estado de vulnerabilidade social, econômica e de saúde. (Acórdão 1262250, 07002343720208079000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/7/2020, publicado no PJe: 14/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
5. O entendimento é sedimentado em diversos julgados das Turmas Recursais, no sentido da obrigatoriedade do fornecimento de transporte pela Secretaria do Estado de Saúde para pacientes de hemodiálise que necessitam ser levados da residência para a clínica e vice versa. Precedentes: Acórdão 1169326, 07483503120188070016, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 8/5/2019, publicado no PJe: 14/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n.1140514, 07194135920188070000, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 28/11/2018, Publicado no PJe: 30/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n.1149216, 07373044520188070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 06/02/2019, Publicado no PJe: 12/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n.1142701, 07165884520188070000, Relator: FLÁVIO AUGUSTO MARTINS LEITE, Relator Designado: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 07/12/2018, Publicado no PJe: 19/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n.1147918, 07189996120188070000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 01/02/2019, Publicado no PJe: 13/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.
6. Agravo de instrumento conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, não provido.